Tribunal: TJDFT
Processo: 0010182-38.2017.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010182-38.2017.8.07.0015 RECORRENTE: ANTÔNIO VICTOR PAES DE VASCONCELOS, MARIA MARGARIDA PAES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DVX COMÉRCIO DE ÓRTESES E PRÓTESES LTDA., ELISÂNGELA MENDES SEVERO, HENRIQUE BARBOSA DINIZ, RUSLAN MODESTO DE OLIVEIRA, STEFÂNIA BARBOSA DINIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE EMPRESARIAL DE FATO C/C APURAÇÃO DE HAVERES E DANOS MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SOCIEDADE LIMITADA. SÓCIO DE FATO. SIMULAÇÃO. OCORRÊNCIA. DISSIMULAÇÃO. RETIFICAÇÃO DO QUADRO SOCIETÁRIO. EX-CÔNJUGE DO SÓCIO DE FATO. DIREITO. MEAÇÃO DAS QUOTAS. NECESSIDADE. APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA REFORMADA. 1. A pretensão de revogação da gratuidade de justiça não merece acolhida, porquanto os recorrentes não trouxeram qualquer elemento a afastar a presunção de hipossuficiência reconhecida pelo Juízo de 1o grau, que analisou os autos e reconheceu o direito do recorrido ao benefício. 2. A discordância da parte quanto à fundamentação adotada pelo Juiz não autoriza a pretensão anulatória da sentença sob a alegação de falta de fundamentação. 3. O sócio de fato é aquele cujo nome e sobrenome não consta na razão social, por não poder, ou não querer assumir a condição jurídica de sócio, mas contribui e exerce a atividade empresarial se ocultando por trás do nome dos demais sócios. 4. A ausência de instrumento de contrato social que contenha seu nome como sócio não impede o reconhecimento da existência do sócio de fato, negócio jurídico que pode ser demonstrado através de provas, sejam elas documentais ou testemunhais. 5. O reconhecimento de um sócio não constituído no contrato social da empresa sugere a existência de uma situação dissimulada. E no âmbito do direito civil, esta situação dissimulada é conhecida como simulação, a qual, segundo o art. 167, §1o, inciso I, do Código Civil, ocorre quando, dentre outras possibilidades, os negócios jurídicos “aparentarem conferir direitos a pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem”. 6. Havendo uma simulação subjetiva relativa, consubstanciada na dissimulação, mister se faz a retificação do quadro societário, de modo que subsistirá a sociedade com o sócio de fato que está dissimulando. 7. Não obstante, diante da existência de outros sócios, bem como do affectio societatis entre os sócios efetivos ou entre o sócio de fato – ou seja, há uma real intenção em se executar o específico objeto social da empresa –, a simulação não permite anular a sociedade como um todo, cuja existência subsistirá, de acordo com o art. 167, caput, que destaca que “subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância e na forma”. 8. Possui a autora legitimidade ativa para o ingresso da presente demanda, tendo em vista que busca o reconhecimento de simulação, com a consequente transferência de titularidade da sociedade ao sócio real, e a consequente apuração de haveres, apenas para receber, posteriormente, a meação a que tem direito. 9. Saliente-se que, na partilha das quotas sociais da sociedade limitada, o cônjuge que não é sócio – no caso, a autora – tem direito, com a separação, a receber o valor equivalente a 50% das quotas de titularidade do cônjuge sócio. O valor econômico das quotas deve ser estimado em sede de liquidação de sentença por arbitramento, observando-se a data da decretação da separação e considerado o regime da comunhão parcial de bens adotado pelas partes. 10. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. Os recorrentes alegam que a decisão colegiada violou os artigos 373, 489, 1.022, todos do Código de Processo Civil, 985, 997, 998 e 999, todos do Código Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, deixando de se manifestar sobre todos os argumentos apresentados, e de analisar e valorizar adequadamente a prova colacionada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, 489, 1.022, todos do Código de Processo Civil, 985, 997, 998 e 999, todos do Código Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1627993/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 7/5/2020. E, ainda, “reexaminar os critérios de valoração das provas adotados pela instância de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no REsp 1811669/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004